Tribunal: TJBA
Processo: 8043302-93.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043302-93.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVANDRO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET.
IMPLANTAÇÃO NO
PERCENTUAL DE
45
% (
QUARENTA
E CINCO POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO ENQUANTO O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I.

Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída rejeitadas.

II. No mérito, observa-se que não consta dos autos prova documental de que o Impetrante, ao ser transferido para a reserva remunerada, teria direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados.

III. Também não comprovou o Impetrante a generalidade da parcela, com percepção indistinta por outros policiais militares, de forma a permitir o deferimento com base no princípio da isonomia.

IV. Sendo assim, observa-se que a presente ação mandamental difere de outras trazidas a julgamento nesta Seção Cível de Direito Público, onde a GCET foi incorporada aos proventos do servidor, em percentual inferior ao efetivamente devido, considerando que, no caso concreto, a GCET não integra os proventos do Impetrante em nenhum percentual.

V.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8043302-93.2021.8.05.0000
,
tendo como Impetrante

EVANDRO DA SILVA
,

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,

a unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E
DENEGAR
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/
PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA